Tribunal: TJES
Processo: 0006217-57.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006217-57.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DARIO LUMBERTO VIANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS OU LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Dário Lumberto Viana, na qual se decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa, com base na Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, do CTN, e art. 40, § 4º, da LEF. O apelante sustentou que: (I) o prazo prescricional não teria transcorrido; (II) a decretação da prescrição intercorrente exigiria prévia suspensão e arquivamento do feito; e (III) eventual inércia deveria ser atribuída ao Poder Judiciário. Pleiteou a anulação da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal com base na inércia da Fazenda Pública, ainda que ausente decisão formal de suspensão ou arquivamento, desde que verificada a ciência da parte exequente quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prescrição intercorrente na execução fiscal incide a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, nos termos do art. 40 da LEF, c/c art. 174 do CTN e conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 567.

4. A contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput do art. 40 da LEF é automática e independe de pronunciamento judicial expresso, bastando a ciência da Fazenda sobre os pressupostos fáticos que impedem o prosseguimento da execução.

5. Transcorrido o período de suspensão, inicia-se, igualmente de forma automática, o prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, sendo prescindível decisão formal de arquivamento provisório do feito para sua fluência.

6. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 567), assentou que a efetiva citação ou a constrição patrimonial são os únicos atos capazes de interromper a prescrição intercorrente, não bastando requerimentos genéricos de diligência pela exequente.

7. No caso concreto, comprovou-se a ciência do Município sobre a ausência de bens ou da localização do executado em 07 de agosto de 2015, sem qualquer medida eficaz para retomada da execução por mais de 6 (seis) anos, caracterizando inércia apta à configuração da prescrição intercorrente.

8. A prévia oitiva da Fazenda Pública foi garantida antes da decretação da prescrição, atendendo ao disposto no art. 40, § 4º, da LEF, e o alegado prejuízo pela ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição em razão da fluência dos prazos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento do feito.

2. O decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo ato interruptivo válido praticado no período.

3. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário não afasta a inércia do exequente quando ausentes providências eficazes voltadas à satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174, caput; LEF, arts. 40, §§ 2º a 4º; CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12-09-2018 (Tema 567/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006217-57.2005.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: DÁRIO LUMBERTO VIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls.
87-8
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Reg
istros
Públicos, Meio Ambiente e Saúde
da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Execução Fiscal” proposta
por ele
contra D
á
rio Lumberto Viana, que decretou “
a prescrição intercorrente
de todos os créditos referentes à C
D
A
exe
cutada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174,
caput
, ambos do CTN e
§
4°, do art. 40 da LEF”.

Nas razões recursais (fls.
89
-
9
6v
) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “houve interpretação equivocada do magistrado de piso, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito”
(fl. 91)
; 2)
antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, deve ocorrer “ordem de suspensão do curso da execução, com vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública...
”
e a “determinação do arquivamento provisório dos autos após decorrido o prazo máximo de um ano da suspensão...”
(fl. 92v-3)
; e 3) “se houve mora para diligenciar os autos esta deverá ser imputada ao Poder Judiciário”
(fl. 96)
.

Requereu o provimento do recurso “
para o efeito de ser anulada a r. sentença, para manter incólume a cobrança do débito da CDA em questão
”.

O recurso não merece provimento.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo executivo em razão da inércia da Fazenda Pública na promoção de atos que visem à satisfação do crédito tributário após a interrupção da prescrição originária. Sua regência principal dá-se pelo art. 40, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), em conjunto com o art. 174 do Código Tributário Nacional e o art. 240, § 1º do Código de Processo Civil, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou-se no REsp 1.340.553/RS (Tema 567/STJ), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, definindo a sistemática para a contagem do prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal. As principais teses estabelecidas são:

“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever do magistrado de declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional (aplicável à prescrição intercorrente, de 5 anos), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º e 3º da LEF, findo o qual, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

“Os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de 5 anos) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

Aplicando-se a cronologia dos autos ao entendimento do Tema 567/STJ, tem-se que, após a intimação do Município acerca do retorno dos autos à primeira instância em 07 de agosto de 2015 (fl. 78v – autos físicos), ele limitou-se a requerer a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias (fl. 79), a fim de obter informações necessárias ao andamento da execução. Tal petitório denota o reconhecimento do apelante de que, naquele momento, não dispunha de meios para localizar o devedor ou bens penhoráveis, configurando o exato pressuposto fático para a deflagração do procedimento previsto no art. 40 da LEF, uma vez que “O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (STJ - REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 12-9-2018, data da publicação: 16-10-2018).

Outrossim, a argumentação do apelante de que o processo não foi paralisado ou arquivado provisoriamente, o que impediria a decretação da prescrição, não se sustenta diante da automaticidade dos prazos (Temas 566 e 567/STJ). A ausência de uma decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento não paralisa a contagem do prazo prescricional intercorrente, uma vez que a lei estabelece que o início da contagem se dá pela mera ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou do devedor.

Ademais, no primeiro grau, após mais de 6 (seis) anos de paralisação do feito, antes de proferir a sentença, oportunizou-se à Fazenda Pública a manifestação sobre a ocorrência da prescrição em 18 de outubro de 2021 (fl. 81-2 dos autos físicos), cumprindo assim a exigência legal de ouvida do ente público antes da decretação.

Por fim, o
processo de execução fiscal não
deve

permanecer
indefinidamente nos escaninhos judiciais. A morosidade processual, quando não atribuída ao mecanismo da justiça de forma alheia à atuação do credor, mas sim à ineficácia das diligências prolongadas da Fazenda Pública, enseja a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, que se alinha aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica.
Logo, correta a r. sentença.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez